Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-71.2018.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DE EFEITOS EM CONTROLE CONCENTRADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por F. R. de Souza Silva – ME e seu sócio, Fabiano Reis de Souza Silva, nos autos de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n.o 2017492665. A decisão de primeiro grau reconheceu a nulidade da exigência do ICMS sob regime de estimativa simplificada, mas manteve a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com fundamento na modulação de efeitos determinada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000. O recurso do Estado limitou-se a reiterar os fundamentos da sentença quanto à TACIN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal por parte do Estado de Mato Grosso em apelar de sentença que acolheu, de forma integral, os fundamentos por ele próprio sustentados quanto à validade da cobrança da TACIN, em razão da modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal pressupõe a utilidade e a necessidade da modificação do julgado, ausentes quando a sentença já acolhe integralmente os fundamentos defendidos pelo recorrente.
4. A argumentação recursal do Estado de Mato Grosso reafirma os exatos fundamentos da sentença, ao sustentar a manutenção da cobrança da TACIN com base na modulação ex nunc da decisão de inconstitucionalidade proferida na ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/08/2023.
5. Não há utilidade concreta na interposição do recurso, pois o resultado pretendido pelo apelante — manutenção da cobrança da TACIN — foi integralmente alcançado pela sentença recorrida.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que não se conhece de recurso interposto sem interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC, combinado com o art. 485, VI, do mesmo diploma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de recurso de apelação quando ausente interesse recursal, caracterizado pela falta de utilidade ou necessidade na modificação da decisão impugnada.
2. A reafirmação dos fundamentos adotados na sentença recorrida evidencia ausência de sucumbência e, portanto, de interesse recursal.
3. A modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc, preserva a validade de exigências tributárias anteriores ao trânsito em julgado do acórdão no controle concentrado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146; CPC, arts. 485, VI, e 996.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.455.994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25/11/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001381-71.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), F. R. DE SOUZA SILVA - CNPJ: 10.376.544/0001-06 (APELADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), FABIANO REIS DE SOUZA SILVA - CPF: 181.966.318-39 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DE EFEITOS EM CONTROLE CONCENTRADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por F. R. de Souza Silva – ME e seu sócio, Fabiano Reis de Souza Silva, nos autos de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n.o 2017492665. A decisão de primeiro grau reconheceu a nulidade da exigência do ICMS sob regime de estimativa simplificada, mas manteve a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com fundamento na modulação de efeitos determinada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000. O recurso do Estado limitou-se a reiterar os fundamentos da sentença quanto à TACIN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal por parte do Estado de Mato Grosso em apelar de sentença que acolheu, de forma integral, os fundamentos por ele próprio sustentados quanto à validade da cobrança da TACIN, em razão da modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal pressupõe a utilidade e a necessidade da modificação do julgado, ausentes quando a sentença já acolhe integralmente os fundamentos defendidos pelo recorrente.

4.

A argumentação recursal do Estado de Mato Grosso reafirma os exatos fundamentos da sentença, ao sustentar a manutenção da cobrança da TACIN com base na modulação ex nunc da decisão de inconstitucionalidade proferida na ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/08/2023.

5.

Não há utilidade concreta na interposição do recurso, pois o resultado pretendido pelo apelante — manutenção da cobrança da TACIN — foi integralmente alcançado pela sentença recorrida.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que não se conhece de recurso interposto sem interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC, combinado com o art. 485, VI, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se conhece de recurso de apelação quando ausente interesse recursal, caracterizado pela falta de utilidade ou necessidade na modificação da decisão impugnada.

2.

A reafirmação dos fundamentos adotados na sentença recorrida evidencia ausência de sucumbência e, portanto, de interesse recursal.

3.

A modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc, preserva a validade de exigências tributárias anteriores ao trânsito em julgado do acórdão no controle concentrado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos de exceção de pré-executividade oposta por F. R. DE SOUZA SILVA – ME e por seu sócio, Fabiano Reis de Souza Silva, no bojo da Ação de Execução Fiscal ajuizada com o fito de promover a cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 2017492665, cujo valor originário perfazia o montante de R$ 79.756,49, referente à exigência de ICMS sob regime de estimativa simplificada e à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

A parte excipiente alegou, em síntese, a inconstitucionalidade dos lançamentos consubstanciados na CDA, sustentando, de um lado, que a cobrança do ICMS na modalidade de estimativa por operação, sob forma simplificada e por meio de decreto estadual, careceria de respaldo legal adequado, uma vez que não estaria prevista em lei complementar, a teor do disposto no artigo 146 da Constituição da República. De outro lado, insurgiu-se contra a validade da cobrança da TACIN, defendendo tratar-se de taxa fundada em serviço indivisível e geral, incompatível com o modelo constitucional tributário, especialmente em face da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 16 da Repercussão Geral.

Instado a manifestar-se, o ente exequente reconheceu expressamente a ilegitimidade do lançamento relativo ao ICMS estimado, noticiando que promoveu, inclusive, a retificação administrativa da CDA, com a exclusão dos respectivos fatos geradores. Requereu, todavia, o regular prosseguimento da execução quanto aos valores remanescentes, atinentes à suposta ausência de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Sobreveio sentença da lavra do Juízo de origem, por meio da qual se acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente para reconhecer a nulidade da exigência do ICMS submetido ao regime de estimativa simplificada, em virtude de afronta à legalidade estrita e à reserva de lei complementar, conforme reconhecido, inclusive, em precedentes desta Corte Estadual.

No que tange à TACIN, o magistrado singular afastou a alegação de inconstitucionalidade, assentando que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em diversas oportunidades, declarado a ilegitimidade de taxas de incêndio por entender tratar-se de serviço indivisível e custeado por impostos, no caso concreto deve prevalecer a modulação de efeitos determinada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000. Naquela oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n.o 4.547/82, que instituiu a TACIN, com efeitos
ex nunc,
a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 16/08/2023, razão pela qual, no entender do juízo a quo, restaria hígida a exigência da taxa no caso sub judice, cujos fatos geradores são anteriores a esse marco temporal.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação cível, tocante à TACIN, postulou a manutenção da cobrança, com base no mesmo fundamento adotado pela sentença, ou seja, a eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado local.

A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo (Id. 280398352). Sem preparo por força de lei. (Id. 280733366).

Sem manifestação ministerial à luz da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossegue-se ao voto.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos de exceção de pré-executividade oposta por F. R. DE SOUZA SILVA – ME e por seu sócio Fabiano Reis de Souza Silva, acolheu parcialmente a irresignação dos executados para reconhecer a nulidade da cobrança do ICMS sob regime de estimativa simplificada, mantendo, entretanto, a exigência da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, nos termos da Certidão de Dívida Ativa no 2017492665.

Observa-se, desde logo, que a insurgência recursal do Estado restringe-se à manutenção, na sentença, da exigibilidade da TACIN. Entretanto, ao compulsar os autos e examinar a motivação recursal deduzida, constata-se que
a própria argumentação do ente recorrente reafirma os fundamentos adotados na sentença
, notadamente no que se refere à eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Com efeito, o recorrente sustenta que a cobrança da TACIN deve ser mantida
justamente porque a decisão que declarou sua inconstitucionalidade — no âmbito do controle concentrado — teve seus efeitos modulados ex nunc, a partir do trânsito em julgado, ocorrido apenas em 16/08/2023
. Tal raciocínio, longe de infirmar os fundamentos da sentença, apenas os confirma e robustece.

Ora, se a sentença reconheceu a validade da cobrança da taxa em razão da eficácia prospectiva da decisão proferida na ADI estadual, e o apelante reafirma, em sua peça recursal, que tal modulação inviabiliza a retroação da declaração de inconstitucionalidade, tem-se por ausente o
pressuposto do interesse recursal
, haja vista que
não há utilidade concreta na reforma do julgado
— ao revés, o resultado pretendido pela Fazenda Pública já foi integralmente atendido no decisum de primeiro grau.

Nesse ponto, vale destacar que o interesse recursal, como condição objetiva de admissibilidade, pressupõe
sucumbência e
necessidade de reforma do julgado
. A ausência de um desses elementos descaracteriza a utilidade do recurso, conduzindo, inevitavelmente, ao seu não conhecimento. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça alinha-se nesse sentido:

“Não se conhece do recurso de apelação quando ausente o interesse recursal, pois o recurso pressupõe utilidade e necessidade da parte que o interpõe.”
(STJ, AgRg no REsp 1.455.994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25/11/2014).

Abro aqui um parêntese, para consignar que muito embora o precedente trazido à colação seja de longínqua data, o entendimento permanece consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sendo amplamente utilizado como referência para casos que envolvem a ausência de interesse recursal.

Dessa maneira,
ao reafirmar os exatos fundamentos que sustentaram a sentença, o recorrente incorre em contradição lógica com a irresignação que veicula
, tornando o recurso manifestamente desprovido de utilidade e necessidade.

Ante o exposto,
não conheço do recurso de apelação, por ausência de interesse recursal
, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, c/c artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025